Tribunal: TJBA
Processo: 8002609-77.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002609-77.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Paulo Ferreira dos Santos contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de alegada interrupção nos serviços de telefonia móvel prestados pela Claro S.A., no período de 11 a 14 de junho de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante; (ii) saber se há litispendência em razão da existência de processo com objeto idêntico; e (iii) saber se a interrupção temporária dos serviços de telefonia móvel, pelo período de aproximadamente 72 horas, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos em sentido contrário. A apelada não apresentou prova robusta capaz de infirmar a declaração apresentada pelo apelante, limitando-se a alegações genéricas. Preliminar rejeitada.

A alegação de litispendência não prospera, pois a sentença recorrida rejeitou expressamente tal preliminar ao constatar que os processos, embora envolvam as mesmas partes e situação fática análoga, referem-se a linhas telefônicas distintas, afastando a identidade de objeto. Preliminar rejeitada.

O laudo técnico apresentado pela apelada, produzido unilateralmente e impugnado em réplica, possui valor probatório relativo, devendo ser visto com reservas para fins de comprovação de força maior como excludente de responsabilidade.

O dano moral indenizável pressupõe ofensa a direitos da personalidade com intensidade suficiente para ultrapassar o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. No caso concreto, a petição inicial limita-se a alegações genéricas, sem descrever situações concretas que evidenciem efetiva lesão a direito da personalidade, sem indicar qualquer fato excepcional que sirva para subsidiar a pretensão indenizatória. O autor não aponta contratempos ou privações específicas que lhe tenham causado sofrimento pessoal ou maculado sua imagem, limitando-se a afirmar genericamente que a interrupção causou prejuízos.

A interrupção temporária de serviço de telefonia, por período inferior a quatro dias, desacompanhada de demonstração de consequências concretas na esfera extrapatrimonial do consumidor, configura mero dissabor, insuscetível de gerar dever de indenizar por danos morais. Os danos morais decorrentes de interrupção de serviços de telefonia não se enquadram na modalidade de dano
in re ipsa
, devendo ser efetivamente demonstrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "
A interrupção temporária de serviços de telefonia móvel, quando não acompanhada de demonstração de situações concretas que evidenciem efetiva lesão a direitos da personalidade, configura mero dissabor, não ensejando indenização por danos morais. Os danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços de telefonia não se presumem (dano in re ipsa), devendo ser efetivamente comprovados pela parte autora.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 20; CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3º, 337, §§ 1º a 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8003505-86.2019.8.05.0063, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 28/08/2025; TJBA, Apelação nº 8001848-12.2019.8.05.0063, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, Terceira Câmara Cível, j. 24/03/2023; TJBA, Apelação nº 0503100-87.2017.8.05.0229, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, Terceira Câmara Cível, j. 14/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002609-77.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante PAULO FERREIRA DOS SANTOS e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator